Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702770-21.2021.8.07.0000 Agravante APARECIDO DONIZETTI DA SILVA Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizetti da Silva contra decisão proferida pelo i. juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 82082833 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0751534-24.2020.8.07.0016), ajuizada pelo agravante, assistido pela Defensoria Pública, em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para o fornecimento do medicamento RIZANQUIZUMABE (SKYRIZI), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por tempo indeterminado, após nota técnica do NATJUS/TJDFT, que concluiu não ser favorável à demanda. Em razões recursais, em síntese, o agravante aponta relatório médico, atestando não ter obtido o resultado esperado com o uso de outros medicamentos, bem como afirma grave reação e progressão da doença. Assevera apenas o médico ser capaz de recomendar o tratamento adequado e salienta o risco de complicações como possível consequência do não fornecimento do medicamento. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito ou, subsidiariamente, ao sequestro dos valores necessários para tanto e, no mérito, a confirmação da tutela. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça na peça de interposição do recurso (Id 22801369, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O agravante, antes mesmo do atendimento à determinação do juízo de origem de comprovação da necessidade da gratuidade de justiça requerida e da deliberação sobre tal pleito, interpôs o presente recurso. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC[1]. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, porque sem atendimento ao pronunciamento judicial exarado em razão da provocação anterior por ele empreendida, nos seguintes termos: IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente (contracheque atual e a última declaração de imposto de renda) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 13.1 _ Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. (Id 78946596, p. 3, no processo de referência) De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;